Tribunal: TJSP
Processo: 1066155-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.